Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720950-26.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO ACAO SOLIDARIA E INCLUSAO SOCIAL, ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS SEM-TETO DO DISTRITO FEDERAL E REGIAO DO ENTORNO, CENTRO SOCIAL FONTE DE AGUA VIVA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, que manifesta desinteresse no prosseguimento do recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo apelante. Prossiga-se no julgamento da remessa necessária. Intime-se Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator